Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703278-69.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SIRLEI ROSA TREVISAN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de 5845274, admitiu o recurso especial manejado por SIRLEI ROSA TREVISAN. O STJ (ID 51110377) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a parte recorrida já se manifestou nos autos, afirmando não ter interesse no acordo coletivo homologado pelo STF, no que tange aos expurgos inflacionários. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014